Tribunal: CARF
Processo: 15868.720113/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720113/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAREZ HEITOR DE MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE
RURAL.
ARBITRAMENTO
DO
RESULTADO
TRIBUTÁVEL.
A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a ser
exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser
alterada pela fiscalização, exceto no caso de arbitramento por falta de
escrituração do livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720113/2012-44
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720113/2012-44

Trata-se de o Auto de Infração de fls. 70/78, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, por motivo de glosa de despesas da atividade
rural e a constatação de omissão de rendimentos da atividade rural.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O autuado apresentou impugnação em 11/07/2012 (fls. 83/89) por intermédio de
procurador, aceitando as infrações apuradas, alegando porém que, como cometeu erros,
a autoridade lançadora deveria ter arbitrado seu resultado tributável em 20% da receita
total, argumentando que as disposições da Lei no 8.023/90 seriam no sentido de que a
tributação da atividade rural pelo seu resultado efetivo só tem aplicação para os casos
em que as despesas são em valor equivalente a mais de oitenta por cento das receitas e
que, em caso contrário, seria sempre assegurada dedução em valor que corresponda a
oitenta por cento da receita bruta do ano.
Argumenta que a falta de escrituração da movimentação da atividade rural implicaria
em arbitramento do resultado em 20% da receita bruta, o que seria infração mais séria
do que erros cometidos, que foi seu caso, que agora estaria recebendo tratamento
prejudicial, pois com a omissão lançada e a glosa de despesas não seria mais favorável a
apuração do resultado pela tributação pelo resultado de receitas menos despesas.
Neste sentido, demonstra que, como a receita total apurada foi de R$ 1.179.039,18, a
parcela do impugnante foi de R$ 589.519,59 (50%) e, como o mesmo já teve tributada,
com base na declaração de rendimentos, receita de R$ 542.088,00, resta a tributar a
receita de R$ 47.431,59 que, tributada pelo critério legal de arbitramento aplicável de
20% sobre o total recebido, resulta em montante tributável suplementar de R$ 9.486,32,
com imposto de renda calculado de R$ 2.608,74.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que há coincidência entre a razão de pedir quando da apresentação
da impugnação e no presente recurso, adoto, por concordância, o voto proferido na primeira
instância e transcrevo-o:

O contribuinte não contesta as infrações de omissão de rendimentos da atividade rural e
de glosa de despesas de atividade rural, mas argumenta que se a auditoria tivesse levado
em consideração a forma de tributação prevista na legislação específica de sua atividade
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720113/2012-44

(Lei no 8.023/90, parágrafo único, art. 5o), o imposto apurado seria outro, que inclusive
foi apartado do presente processo.
Assim, oportuno transcrever alguns artigos constantes da Lei no 8.023/1990 e do
Decreto no 3.000/1999 (que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza):
Lei no 8.023/1990:
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
[...]
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a
receita bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da
autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
[...]
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
[...]
Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
[...]
Decreto no 3.000/1999:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720113/2012-44

(...)
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 14).
(...)
Art. 65. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física
poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores (Lei no
9.250, de 1995, art. 19).
§ 1o A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro Caixa e dos
documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar (Lei no 9.250,
de 1995, art. 19, parágrafo único).
(...)
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado. (grifos acrescidos)
(...)
Do exame das normas transcritas, conclui-se que o contribuinte tem a opção de oferecer
à tributação o resultado real da atividade rural (correspondente à diferença entre os
valores das receitas e das despesas de custeio e de investimentos pagos no ano-
calendário) ou o resultado presumido (correspondente a 20% do valor da receita bruta
do ano-calendário).
É evidente que, ao preencher a declaração de ajuste anual, o contribuinte opta pela
forma de tributação que lhe é mais favorável.
Em qualquer hipótese, contudo, fica o contribuinte obrigado a manter escrituração das
receitas e despesas, o que deve ser feito, sempre que a receita bruta for superior a R$
56.000,00, por meio de Livro Caixa.
Em não havendo escrituração, deve a fiscalização arbitrar a base de cálculo à razão de
20% da receita bruta do ano-calendário.
Em síntese, à semelhança das modalidades de apuração do lucro das pessoas jurídicas,
pode-se dizer que o resultado da atividade rural das pessoas físicas pode ser real,
presumido ou arbitrado, sendo esta última modalidade de aplicação exclusiva e de ofício
pela fiscalização, na falta de escrituração do Livro Caixa.
Pois bem. Observa-se na documentação constante dos autos que o interessado optou por
tributar o resultado de sua atividade rural pelo confronto entre receitas e despesas e não
pela utilização da proporção de 20% da receita bruta, consoante Anexo da Atividade
Rural às fls. 09/12.
E mais, que os valores ali informados, conforme concluiu a fiscalização, tiveram
respaldo no Livro Caixa, por meio do qual foi mostrada à fiscalização a escrituração das
receitas e despesas da atividade rural.
Isto posto, como o resultado da atividade rural do interessado estava respaldado na
escrituração por ele apresentada em atendimento à intimação, torna-se imprópria a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720113/2012-44

adoção de ofício pela autoridade tributária da imposição contida no §2o do art. 60 do
RIR (arbitramento).
Assim sendo, no presente caso coube, única e exclusivamente, à fiscalização, para fins
de apuração do efetivo resultado tributável dessa atividade, para o ano-calendário de
2008, o respeito à opção do declarante quanto à forma de tributação da atividade rural
na Declaração de Ajuste Anual - DAA/2009, pela apuração de resultado na forma do
artigo 63 do RIR/1999.
Se o que quer o autuado, na fase impugnatória, é a mudança de opção na tributação do
resultado de sua atividade rural, cumpre esclarecer que a opção é um direito dos
contribuintes e uma vez feita, o que se concretiza na efetiva entrega da DAA à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, é definitiva.
À fiscalização, sem motivação legal, não é permitido modificá-la de ofício; qualquer
alteração na opção de tributação dos rendimentos auferidos deve partir do próprio
interessado e ser efetuada na forma e no tempo previstos pela legislação pertinente,
nunca sob procedimento fiscal.
Vale observar que aos contribuintes é vedada a retificação da declaração de rendimentos
após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do disposto no artigo 832
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, a seguir transcrito:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).(g.n.)
Seguindo o entendimento explanado acerca da impossibilidade de alteração de opção de
tributação da atividade rural, transcrevem-se excertos de decisões do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Acórdão CC n° 106-16930, de 28/3/2007
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - OPÇÃO DA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO EXERCIDA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL NO CURSO DE PROCEDIMENTO
FISCAL INSTAURADO PARA APURAR OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
PRÓPRIA ATIVIDADE RURAL - Na estrita redação do art. 63 do Decreto no
3.000/99, a regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto
das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano-calendário. Pode, o
contribuinte, optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-calendário, perdendo,
entretanto, o direito à compensação do total dos prejuízos correspondentes aos anos-
calendário anteriores ao da opção. Por óbvio, a opção é exercida quando da entrega da
declaração de ajuste anual, quando do preenchimento do anexo da atividade rural. Não
poderá o sujeito passivo, a qualquer tempo, alterar a opção da tributação dos
rendimentos da atividade rural, mormente quando em curso um procedimento fiscal que
visa apurar as omissões de rendimento da referida atividade. Aberto o procedimento
fiscal em foco, é definitiva a opção do contribuinte no tocante à opção da tributação dos
rendimentos da atividade rural. Recurso voluntário negado. (grifos acrescidos)
Acórdão CC n° 106-17217, de 18/12/2008
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO
EXERCIDA
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
TEMPESTIVA
-
MANUTENÇÃO
PELA
AUTORIDADE
AUTUANTE
-
CORREÇÃO - Na estrita redação do art. 63 do Decreto no 3.000/99, a regra geral da
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720113/2012-44

tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das receitas brutas com
as despesas incorridas no curso do ano-calendário. Pode, o contribuinte, optar pela
tributação de 20% da receita bruta do ano-calendário, perdendo, entretanto, o direito à
compensação do total dos prejuízos correspondentes aos anos-calendário anteriores ao
da opção. Por óbvio, a opção é exercida quando da entrega da declaração de ajuste
anual, quando do preenchimento do anexo da atividade rural. Não poderá o sujeito
passivo, a qualquer tempo, alterar a opção da tributação dos rendimentos da atividade
rural, quando em curso um procedimento fiscal que visa apurar as omissões de
rendimento da referida atividade. Aberto o procedimento fiscal, é definitiva a opção do
contribuinte no tocante à opção da tributação dos rendimentos da atividade rural. (grifos
acrescidos)
Dessa forma, considerando que o interessado não contestou o valor das receitas e
despesas advindas da atividade rural, não se conformando somente com a apuração da
base de cálculo e aplicação das alíquotas que resultaram no valor do crédito tributário
constituído, verifica-se que deve ser mantida a tributação do resultado da atividade rural
apurado no lançamento fiscal mediante utilização do confronto entre receitas e despesas
advindas da atividade rural, opção exercida pelo contribuinte na entrega da DAA.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital